Tribunal: TJES
Processo: 0008398-10.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Espécies de Contratos; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008398-10.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO SERGIO PAIXAO
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA VERIFICADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO À ESFERA PESSOAL DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Na hipótese, o Recorrente ingressou com a presente Ação Revisional sob a alegação de que o Contrato de Crédito Consignado entabulado junto ao Banco Recorrido conteria juros remuneratórios abusivos, por serem superiores à taxa média de mercado constante na data de assinatura do contrato referenciado.

II.
Extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central (
in https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?page=1&Segmento=1&Modalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2015-02-20
) que a taxa média de juros para crédito pessoal consignado INSS do BANCO DO BRASIL S/A era de 2,15% (dois vírgula quinze por cento) ao mês e 29,14% (vinte e nove vírgula quatorze por cento) ao ano durante o período de 20.02.2015 a 26.02.2015, concluindo-se, portanto, que a taxa de juros praticada no contrato de empréstimo
sub examine
de 3,00% (três por cento) ao mês e 42,57% (quarenta e dois vírgula cinquenta e sete por cento) ao ano configura-se abusiva por superar a taxa média do mercado.

III.
A sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira, na medida que, muito embora o mais novo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça seja acerca da dispensabilidade da comprovação de má-fé por parte da Instituição Financeira, os efeitos do precedente foram modulados para momento posterior à data da publicação do Acórdão, por sua vez substanciada em 30.03.2021, enquanto que o contrato
sub examine
foi firmado em 20.02.2015.

IV.
O pleito recursal de condenação por danos morais não ostenta superfície jurídica pois, malgrado a cláusula contratual alusiva à taxa de juros superar a taxa média de mercado da época, a mera abusividade do contrato não afigura dano moral
in re ipsa
, de modo que a ausência de comprovação nos autos de lesão à esfera pessoal do Recorrente causada pela relação jurídica
sub examine
enseja o não acolhimento do pedido.

V.
Considerando que dos pedidos substanciais vertidos na Petição Inicial, totalizados em 03 (três), houve reconhecimento do direito alusivo à revisão das taxas de juros mensal e anual, além do direito de receber a repetição simples do indébito, entendo por bem fixar, a sucumbência no equivalente a 2/3 (dois terços terço) a ser arcada pelo Recorrido e 1/3 (um terço) a ser arcada pelo Autor, arbitrando os honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, para reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios anual e mensal, fixando-as à Taxa Média praticada pela Instituição Financeira no mesmo período, quais sejam, 29,14% a.a e 2,15% a.m, bem como para determinar a repetição simples do indébito pelo Banco Recorrido, redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 2/3 (dois terços) a ser arcado pelo Recorrido e 1/3 (um terço) a ser arcado pelo Autor da Ação, bem como rearbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Substituta Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PAULO SÉRGIO PAIXÃO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 177/184) em face da
SENTENÇA
(fls. 170/174-v)

proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI-ES
nos autos da
AÇÃO REVISIONAL
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos exordiais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, contudo, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
muito embora o Juízo
a quo
tenho fundamentado que a taxa praticada no contrato
sub examine
, de 42,57% (quarenta e dois vírgula cinquenta e sete por cento) ao ano, estivesse compatível com a taxa média de mercado de 44,81% (quarenta e quatro vírgula oitenta e um por cento) ao ano, em verdade a taxa média de mercado à época era de 23,80% (vinte e três vírgula oitenta por cento) ao ano, conforme planilha constante no sítio eletrônico do Banco Central;
(II)
há de ocorrer a repetição dos valores pagos ao Banco Recorrido, uma vez tendo sido verificada a abusividade e ilegalidade da taxa de juros prevista no contrato;
(III)
é cabível a condenação por danos morais, porquanto o Recorrente foi induzido a erro por acreditar serem corretos os encargos financeiros exigidos, traduzindo-se em vício do consentimento.

Na hipótese, o Recorrente ingressou com a presente Ação Revisional sob a alegação de que o Contrato de Crédito Consignado entabulado junto ao Banco Recorrido conteria juros remuneratórios abusivos, por serem superiores à taxa média de mercado constante na data de assinatura do contrato referenciado.

Com efeito, depreende-se do sítio eletrônico do Banco Central (
in https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?page=1&Segmento=1&Modalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2015-02-20
) que a taxa média de juros para crédito pessoal consignado INSS do BANCO DO BRASIL S/A era de
2,15% (dois vírgula quinze por cento) ao mês
e
29,14% (vinte e nove vírgula quatorze por cento) ao ano

durante o período de 20.02.2015 a 26.02.2015
, concluindo-se, portanto, que a taxa de juros praticada no contrato de empréstimo
sub examine
de
3,00% (três por cento) ao mês
e
42,57% (quarenta e dois vírgula cinquenta e sete por cento) ao ano

configura-se abusiva por superar a taxa média do mercado.

No que se refere à
repetição do indébito
de forma duplicada, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substanciosa modificação para assentar, em precedente firmado pela
Corte Especial
, que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (
STJ
- EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Entretanto, impende destacar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, nesse mesmo precedente, entendeu por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (
STJ
- EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em sendo assim, na medida em que
a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30.03.2021
, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data, sendo que o Contrato restou firmado na data de 20.02.2015, de modo que a sistemática de repetição do indébito na hipótese deve ocorrer de forma simples, eis que não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

Noutro giro, o pleito recursal de
condenação por danos morais
não ostenta superfície jurídica pois, malgrado a cláusula contratual alusiva à taxa de juros superar a taxa média de mercado da época, a mera abusividade do contrato não afigura dano moral
in re ipsa
, de modo que a ausência de comprovação nos autos de lesão à esfera pessoal do Recorrente causada pela relação jurídica
sub examine
enseja o não acolhimento do pedido.

Por fim, considerando que dos pedidos substanciais vertidos na Petição Inicial, totalizados em 03 (três), houve reconhecimento do direito alusivo à revisão das taxas de juros mensal e anual, além do direito de receber a repetição simples do indébito, entendo por bem fixar, a sucumbência no equivalente a 2/3 (dois terços terço) a ser arcada pelo Recorrido e 1/3 (um terço) a ser arcada pelo Autor, arbitrando os honorários advocatícios de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Isto posto, conheço e confiro parcialmente provimento ao Recurso de Apelação Cível, reformando a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, para reconhecer a abusividade na prática das taxas de juros remuneratórios anual e mensal, fixando-as à Taxa Média praticada pela Instituição Financeira no mesmo período, quais sejam, 29,14% a.a e 2,15% a.m, bem como para determinar a repetição simples do indébito pelo Banco Recorrido, redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 2/3 (dois terços) a ser arcado pelo Recorrido e 1/3 (um terço) a ser arcado pelo Autor da Ação, bem como rearbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,

nos termos da fundamentação retro aduzida.

Desª. Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.